Tribunal: STF
Processo: Rcl 41913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. URP. Descumprimento do que decidido nos autos do MS 28.819. 4. O servidor redistribuído para ente público diverso possui direito à manutenção do pagamento da URP, dados os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.